Tribunal: TJSP
Processo: 1002075-57.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Taxa de Iluminação Pública
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
r Municipal no 48/2014 - Pretensão ao reconhecimento do não atendimento aos pressupostos insertos no texto constitucional - Improcedência – Manutenção - Legitimidade da exação assentada pelo STF, cuja repercussão geral foi reconhecida no âmbito dos RE's nos 573675/SC e 666.404/SP - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002075-57.2019.8.26.0445; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Pindamonhangaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2021; Data de Registro: 01/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Taxa de Iluminação Pública

Relator(a):

Erbetta Filho

Comarca:

Pindamonhangaba

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/08/2021

Data de publicação:

01/09/2021

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO - Iluminação pública - Município de Pindamonhangaba – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito - Lei Complementar Municipal no 48/2014 - Pretensão ao reconhecimento do não atendimento aos pressupostos insertos no texto constitucional - Improcedência – Manutenção - Legitimidade da exação assentada pelo STF, cuja repercussão geral

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO - Iluminação pública - Município de Pindamonhangaba – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito - Lei Complementar Municipal no 48/2014 - Pretensão ao reconhecimento do não atendimento aos pressupostos insertos no texto constitucional - Improcedência – Manutenção - Legitimidade da exação assentada pelo STF, cuja repercussão geral foi reconhecida no âmbito dos RE's nos 573675/SC e 666.404/SP - Recurso não provido.